Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-77.2025.8.05.0253
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000253-77.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MAGNA APARECIDA SILVA PAIXAO e outros (8)

Advogado(s)
:
MARINO ALVES MARINHO, LIDIA BONFIM MARINHO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU (ART. 152). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR DECORRENTE DE LEI. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000253-77.2025.8.05.0253
, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumidor, Cível e Comerciais da Comarca de Tanhaçu
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Esta
do da Bahia, em

INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .